Tribunal: TJDFT
Processo: 0706269-38.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de pedido de homologação de acordo firmado entre Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros e Eleni dos Santos de Azevedo Lima, após o julgamento da apelação interposta pela instituição financeira, em que parte autora e seu patrono dão plena quitação da indenização discutida nestes autos, mediante o recebimento da quantia de R$ 5.576,90 (cinco mil e quinhentos e setenta e seis reais e noventa centavos), como reparação dos danos sofridos, assim como do montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), à guisa de honorários advocatícios. Acrescento que o Banco apelante noticiou o pagamento integral do acordo firmado dias depois, inclusive, juntando o comprovante correlato em 23/11/2022, documento de Id. 41609650. Consta que houve provimento parcial da apelação interposta pelo Banco Bradesco, em que a maioria qualificada (3x2) entendeu por bem reduzir a indenização por danos morais, estabelecida pela sentença em favor da parte ex-adversa, de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), ficando vencidos os Desembargadores Eustáquio de Castro e Diaulas Costa Ribeiro, que diminuíam ainda mais a indenização para R$ 2.000,00 (dois mil reais). Não obstante o teor da decisão colegiada, as declarações bilaterais de vontade produzem efeitos imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais, nos termos do artigo 200 do Código de Processo Civil, sendo certo que “(...) É lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o litígio mediante concessões mútuas”, conforme artigo 840 do Código Civil. Assim, mesmo após a prolação do acórdão que decide a lide, como no caso, podem as partes transacionar o objeto do litígio e submetê-lo à homologação judicial, especialmente porque a conciliação deve ser estimulada pelos Juízes, conforme § 1o do artigo 3o do referido diploma legal – “(...) A conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial”. Assim, homologo o acordo firmado entre as partes e extingo o feito com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Como os valores acordados foram depositados perante o Juízo de piso, a expedição dos alvarás deverá ser pleiteada perante a Primeira Instância. Eventuais custas processuais remanescentes, será arcada pelo Banco apelante, nos termos do pacto firmado. Publique-se. Intimem-se. Desembargador JOSÉ FIRMO REIS SOUB Relator